Tribunal: CARF
Processo: 10510.723544/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.723544/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.108 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2023
Recorrente
ISABELLA DE OLIVA DANTAS SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
MULTA DE OFÍCIO. AFASTAMENTO. ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA
CARF No 73.
Configurando a hipótese de erro escusável, não é possível imputar ao
contribuinte a prática de infração de omissão de rendimentos quando seu ato
partiu de falta da fonte pagadora, que elaborou de forma equivocada induzido
por informações contidas no comprovante de rendimentos recebido. O erro,
neste caso, revela-se justificável, não sendo aplicável a multa de ofício.: Erro
no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento
de multa de ofício

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a aplicação da multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.723544/2011-16
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.108 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.723544/2011-16

Trata-se de recurso voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 11-50.384,
proferido pela 1a Turma da DRJ/REC, em 17 de junho de 2015, julgou improcedente a
impugnação apresentada pela Recorrente, mantendo o crédito tributário lançado.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
1. Contra a contribuinte acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento de
fls. 10 na qual é cobrado o Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar,
relativamente ao ano-calendário de 2009, exercício 2010, no valor de R$ 4.039,68,
sujeito à multa de ofício, acrescido ainda de juros de mora, perfazendo um crédito
tributário total de R$ 7.448,76. 1.1. O interessado apurou em sua DIRPF/2010 um saldo
de imposto a restituir no valor de R$ 1.709,43.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 11)
os motivos que deram ensejo ao lançamento acima:

3. O contribuinte apresentou tempestivamente, fls. 40, a impugnação para alegar, em
síntese, que:

Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.108 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.723544/2011-16

Por sua vez, a 1a Turma da DRJ/REC julgou improcedente a impugnação
apresentada pela Recorrente, mantendo na íntegra o valor do crédito tributário de R$ 7.448,78,
cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - LANÇAMENTO DE OFICIO COM BASE EM
DIRF.
Na ausência de PROVA documental hábil e idônea em contrário, devem ser
considerados como corretos os valores relativos aos rendimentos tributáveis recebidos
de pessoas jurídicas e ao imposto de renda retido na fonte constantes da Declaração de
Imposto de Renda na Fonte (DIRF), apresentada à Secretaria da Receita Federal pela
fonte pagadora do contribuinte. As Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF) possuem força probatória suficiente para efetuar o lançamento da omissão dos
rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.108 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.723544/2011-16

MULTA DE OFÍCIO E VEDAÇÃO AO CONFISCO.
No lançamento de ofício a multa a ser aplicada é de 75% conforme estabelece a
legislação. Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade administrativa aplicá-la,
não lhe competindo o exame da constitucionalidade das Leis, nem deixar de aplicá-las,
salvo se já houver decisão do Supremo Tribunal Federal neste sentido. Art. 44, I da Lei
9.430/96.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o seguinte:
DO MÉRITO DO RECURSO
Do Comprovante de Rendimentos Fornecido pela Fonte Pagadora
A recorrente apresentou à Receita Federal informação de rendimento com base no
comprovante de rendimentos expedido pela Corte de Contas do Estado de Sergipe.
O comprovante de rendimento é um documento oficial emitido pela fonte pagadora, no
caso em apreço o Tribunal de Contas, em cumprimento ao que determina o art. 941 do
Decreto Federal n° 3.000/1999, c/c o art. 2o, § 1o, Instrução Normativa SRF n°.
120/2000).
"Art. 941. As pessoas físicas ou jurídicas que efetuarem pagamentos com
retenção do imposto na fonte, deverão fornecer à pessoa física beneficiária, até o
dia 31 de janeiro documento comprobatório, em duas vias, com indicação da
natureza e do montante do pagamento, das deduções e do imposto retido no ano-
calendario anterior, quando for o caso (Lei n^ 8.981, de 1995, art. 86)." (Decreto
n° 3.000/1999)
"Art. 2o O Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de
Renda na Fonte, a que se refere o artigo anterior, deverá ser fornecido à pessoa
física beneficiária pela pessoa física ou jurídica que lhe houver pago rendimentos
com retenção do imposto de renda na fonte, ainda que em um único mês do ano-
calendário.
§ 1o A entrega do comprovante deverá ser efetuada até o último dia útil do mês
de fevereiro do ano subsequente àquele a que se referirem os rendimentos, ou por
ocasião da rescisão do contrato de trabalho, se ocorrer antes da referida data."
(Instrução Normativa SRF n°. 120/2000)
Toda a informação prestada à Receita Federal pela recorrente foi com base em informes
das fontes pagadoras, havendo uma pura e simples reprodução dos valores registrados
nos referidos informes de rendimentos.
Ao tomar conhecimento no início do mês de setembro/2011 da existência da
Notificação
de
Lançamento
de
Imposto
de
Renda
Pessoa
Física
n°
2010/088939414828808, lavrado em 14/03/2011, isso porque a mesma foi encaminhada
ao antigo endereço da recorrente, a recorrente foi surpreendida com o equivoco de
registro das informações de rendimentos.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.108 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.723544/2011-16

Desse equívoco surgiu para a recorrente multa de oficio no valor de R$ 3.029,76 (três
mil e vinte e nove reais e setenta e seis centavos), sob o fundamento de que apresentou à
Receita Federal rendimento inferior ao apresentado na Dirf pelo Tribunal de Contas do
Estado de Sergipe.
A recorrente, após a análise da declaração de imposto de renda realizada pela Receita
Federal e informações recentemente obtidas no Tribunal de Contas do Estado de
Sergipe, está que tem um imposto de renda suplementar a pagar de R$ 4.039,68 (quatro
mil e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos), de acordo como exposto na referida
notificação de lançamento.
Entretanto, demonstra o seu inconformismo e o seu descontentamento com pertinência à
multa de oficio aplicada, no valor de R$ 3.029,76 (três mil e vinte e nove reais e setenta
e seis centavos), por um equívoco na informação de rendimento expedida pela fonte
pagadora.
A multa de ofício tem caráter de sanção, nos termos do art. 957 do Decreto Federal n°
3.000/1999. Contudo, a sua aplicação deve está vinculado à intenção do sancionado. Se
houve boa-fé do sancionado na informação prestada à Receita Federal a aplicação da
multa deve ser, por dever de justiça, excluída.
O Ministério da Fazenda, através do Conselho de Contribuinte, tem firmado
entendimento sobre a inaplicabilidade de multa de ofício em decorrência de informação
equivocada prestada pelo contribuinte baseada em comprovante de rendimento
fornecido pela fonte pagadora, conforme demonstra a ementa a seguir transcrita:
"MULTA DE OFÍCIO - CONTRIBUINTE INDUZIDO A ERRO PELA FONTE
PAGADORA - Não comporta multa de ofício o lançamento constituído com base em
valores espontaneamente declarados pelo contribuinte que, induzido pelas informações
prestadas pela fonte pagadora, incorreu em erro escusável no preenchimento da
declaração de rendimentos." (Processo n°. : 16707.00349312003-73 - QUARTA
CÂMARA - PRIMEIRO CONSELHO DE CONTRIBUINTES)
IRPF - MULTA DE OFÍCIO - Não é possível imputar ao contribuinte a prática de
infração de omissão de rendimentos quando seu ato partiu de falta da fonte pagadora,
que elaborou de forma equivocada o comprovante de rendimentos pagos e imposto
retido na fonte. O erro, neste caso, revela-se escusável, não sendo aplicável a multa de
ofício. Recurso especial negado. (Processo n° 13821.000139/99-36 – 4a Turma da
Câmara do Superior de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda)
(...)
É indiscutível que a recorrente, utilizando-se de Comprovantes de Rendimentos Pagos
fornecido pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, informou, lamentavelmente, à
Receita Federal dados equivocados apresentados pela fonte pagadora.
Os autos não deixam dúvidas de que a recorrente foi induzida ao erro, estando
demonstrada a sua boa-fé, devendo esta ser levada em consideração por esse Órgão
Fazendário.
Pode-se recorrer ao art. 112 do Código Tributário Nacional para se determinar a
exclusão da multa constante do auto de infração. (...)
A jurisprudência do Poder Judiciário entende que quando é observada a boa fé do
contribuinte deve ser excluída a sanção imposta, in verbis: (...)
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.108 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.723544/2011-16

Assim, há de se excluir a multa de ofício aplicada à recorrente, remanescendo tão
somente o valor do imposto a ser pago com as correções devidas previstas em lei.
DO PEDIDO
Diante do exposto, REQUER a Vossa Senhoria que o Recurso Voluntário seja
conhecido e, no mérito, seja dado provimento para excluir a multa de ofício aplicada à
recorrente, no valor de R$ 3.029,76 (três mil e vinte e nove reais e setenta e seis
centavos), considerando a boa-fé da contribuinte, tendo em vista que as informações
errôneas foram apresentadas pela fonte pagadora no comprovante de rendimentos
anuais.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, o presente versa acerca de Notificação de Lançamento de e-
fls. 10 em que foi exigido o Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, relativamente ao
ano-calendário de 2009, exercício 2010, no valor de R$ 4.039,68, sujeito à multa de ofício,
acrescido ainda de juros de mora, perfazendo um crédito tributário total de R$ 7.448,76.
Sobre a questão, assim constou na decisão de piso:
“(...)
5. Quanto à multa de ofício aplicada na Notificação Fiscal, a sua exigência obedece a
previsão da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Na hipótese dos autos, foi imputada ao contribuinte a multa de 75% prevista no inciso I
do artigo reproduzido acima, cabendo à Administração seguir expressamente o que
preceitua a legislação pertinente à matéria. O princípio da legalidade, insculpido no
inciso II do artigo 5o da Carta Magna opera, em relação ao Poder Público, com os sinais
trocados. Ou seja, não é permitido ao Poder Público, nem a nenhum de seus agentes, no
exercício de suas funções, que façam algo que não esteja expressamente previsto em lei.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.108 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.723544/2011-16

Da Omissão de Rendimentos.
6. Uma vez comprovada a omissão de rendimentos, impõe-se o dever do Fisco de, em
procedimento de revisão da Declaração, efetuar o lançamento de ofício sobre os valores
omitidos, a teor do parágrafo único, art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN (Lei
no 5.172, de 1966), que imprime caráter expressamente vinculado e obrigatório à
atividade de lançamento, não existindo a possibilidade de escolha por parte da
administração tributária quanto a efetuá-lo ou não, uma vez identificada à ocorrência do
fato gerador.
7. Consultando os sistemas da Secretaria da Receita Federal vemos que o valor
informado na DIRF - ano-base 2009 é de R$ 35.288,78.

8. No presente caso, verifica-se que a impugnante não apresentou nenhum
contracheques do ano-calendário 2009, pois poderia assim, verificar a possível
inconsistência dos valores informados no comprovante de rendimentos fornecido pela
fonte pagadora. Ademais, se verificasse a DIRF do ano-base anterior, que é bem
superior a do ano-base de 2009, poderia também verificar a inconsistência dos valores
informados no comprovante de rendimentos.
Assim, entendo que deve permanecer o lançamento efetuado com base em DIRF.
Compensação de IRRF- Imposto de Renda Retido na Fonte.
8.1 Quanto a compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte de R$ 855,27, na
apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido sobre os
rendimentos omitidos, referente a deferência do IRRF informado em DIRF (R$
1.277,87) e o valor declarado na declaração da impugnante no valor de R$ 422,60.
Conclusão
9. Ante o exposto, voto pela Improcedência da Impugnação para manter na íntegra o
valor do Crédito Tributário de R$ 7.448,78. Saliente-se que sobre o valor do imposto e
da multa devem incidir juros conforme legislação vigente.”
A Recorrente, então, se insurgiu contra a decisão e apresentou recurso voluntário
tão somente para excluir a multa de ofício aplicada à recorrente, no valor de R$ 3.029,76 (três
mil e vinte e nove reais e setenta e seis centavos), considerando a boa-fé da contribuinte e tendo
em vista que as informações errôneas foram apresentadas pela fonte pagadora no comprovante
de rendimentos anuais.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.108 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.723544/2011-16

Assim, a parte devolvida para apreciação recursal restringe-se à multa de ofício
aplica. E, neste tocante, entendo assistir razão à Recorrente, conforme passa-se a demonstrar.
A Recorrente declarou, consoante constante nos autos, informou em sua DIRPF
(e-fls. 13-18), no exercício de 2010, que recebeu do Tribunal de Conta do Estado de Sergipe, no
ano-calendário de 2009, a quantia de R$ 9.660,10, tendo um imposto de renda retido na fonte no
valor de R$ 422,60.
A informação prestada pela Recorrente ao Órgão Fazendário Federal foi com base
no Comprovante de Rendimentos emitido pela Corte de Contas do Estado de Sergipe (e-fls. 12) e
abaixo reproduzido:

Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.108 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.723544/2011-16

Após o processamento da declaração, a Receita Federal apurou que a Corte de
Contas do Estado de Sergipe apresentou informação na DIRF que a Recorrente havia recebido,
em verdade, o rendimento tributável, no ano de 2009, na quantia de R$ 35.288,78, com imposto
retido na fonte no valor de R$ 1.277. Assim, foi apurado o valor do imposto de renda
suplementar, que corresponde a R$ 4.039,68, após a inclusão do valor que a Corte de Contas
deixou de informar no comprovante de rendimentos entregue à Recorrente
Do equívoco cometido pela Recorrente, ao prestar informação, com base em
declaração de rendimento fornecida pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, e o valor
lançado pela Receita Federal, após análise da DIRF apresentada pelo referido órgão de controle
externo, um imposto a pagar de R$ 855,22, para dar origem ao imposto de renda suplementar de
R$ 4.039,68 e a aplicação de multa de oficio no valor de R$ 3.029,76.
Ocorre que, como bem afirmado pela Recorrente, toda a informação por ela
prestada à Receita Federal pela foi com base em informes das fontes pagadoras, havendo uma
pura e simples reprodução dos valores registrados nos referidos informes de rendimentos.
Neste contexto, entendo que a Recorrente comprovou ter incorrido em erro
escusável no preenchimento de sua declaração de imposto de renda, pois seguiu o informe de
rendimentos oferecido pela fonte pagadora.
Neste sentido, a exemplo do Acórdão n. 2201-005.381, o CARF possui julgados
que convergem para o afastamento da multa de ofício nos casos em que o contribuinte for
induzido a erro quando do preenchimento das informações em sua declaração de ajuste.
Tanto é que o entendimento está sedimentado através da Súmula CARF n° 73,
cujo teor transcrevo abaixo:
“Súmula CARF n° 73: Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de
renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício.”
Cita-se, ainda, julgados recentes no mesmo sentido:
“(...) MULTA DE OFÍCIO. CONTRIBUINTE INDUZIDO PELA FONTE
PAGADORA. ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF No 73.Não é possível imputar
ao contribuinte a prática de infração de omissão de rendimentos quando seu ato partiu
de falta da fonte pagadora, elaborando de forma equivocada sua declaração de ajuste
anual induzido por informações contidas nos comprovantes de rendimentos recebidos.
O erro, neste caso, revela-se escusável, não sendo aplicável a multa de ofício”.
(Acórdão no 2003-004.057, Relator: Wilderson Botto, Data da Sessão: 25/08/2022)
“MULTA DE OFÍCIO. AFASTAMENTO. ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF No
73.Configurando a hipótese de erro escusável, não é possível imputar ao contribuinte a
prática de infração de omissão de rendimentos quando seu ato partiu de falta da fonte
pagadora, que elaborou de forma equivocada induzido por informações contidas no
comprovante de rendimentos recebido. O erro, neste caso, revela-se justificável, não
sendo aplicável a multa de ofício.: Erro no preenchimento da declaração de ajuste do
imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não
autoriza o lançamento de multa de ofício.” (Acórdão no 2201-005.510, Relator: Daniel
Melo Mendes Bezerra, Data da Sessão: 12/09/2019)
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.108 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.723544/2011-16

Destarte, o acórdão de piso deve ser reformado para afastar o lançamento da
multa de ofício de 75% incidente sobre a omissão de rendimentos apurada.
Ante o exposto, oriento meu voto para dar provimento parcial ao recurso
voluntário no sentido de afastar a incidência da multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 89
DF CARF MF
Original